Tribunal: TJDFT
Processo: 0735244-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735244-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANILO CARVALHO CARLIN AGRAVADO: JONATHAS SOARES SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por interposto por DANILO CARVALHO CARLIM contra a decisão proferida em cumprimento de sentença de honorários advocatícios movido em desfavor de JONATHAS SOARES SOUSA, que indeferiu a repetição das pesquisas SISBAJUD reiterada e RENAJUD, ao fundamento de que a nova pesquisa careceria de demonstração pelo credor de alteração da fortuna do devedor, mesmo sendo o devedor comerciante. Em suas razões recursais, a agravante busca, preliminarmente, a gratuidade de justiça ou, em pedido sucessivo, a determinação do recolhimento do preparo recursal ao final pelo agravado. No mérito, defende a efetividade da execução e a cooperação entre as partes. Aduz que a atividade comercial do agravado é suficiente para comprovar a sua alteração de fortuna viabilizadora da repetição buscada. Lembra que a jurisprudência do TJDFT dispensa o requisito da prova de alteração de fortuna. Destaca que eventual excesso de penhora pode ser corrigido. Justifica o pedido de efeito ativo para suspender a prescrição intercorrente. Requer, preliminarmente, a concessão da justiça gratuita ou, em pedido sucessivo, a determinação do recolhimento do preparo recursal ao final pelo agravado. Busca, em efeito ativo, a suspensão da prescrição intercorrente e, no mérito, a repetição das pesquisas SISBAJUD reiterada e RENAJUD. Sem preparo em virtude do pedido de justiça gratuita formulado. É o relatório. DECIDO. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira. De outro lado, o art. 99, § 3o, do CPC, estabelece que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser elidida por outros elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais à concessão do benefício, a teor do § 2o do mesmo dispositivo legal. O agravante, advogado sem notícia de requerimento do beneplácito da justiça gratuita na origem, busca o seu deferimento sem qualquer prova de sua hipossuficiência. Ora, sem elementos para a verificação, seja pelo critério de 40% do teto da Previdência Social ou pelos 05 salários-mínimos fixados pela Defensoria Pública do DF (art. 1o da Resolução no 140/2015), o caso é de indeferimento da benesse. Seguindo, no que se refere ao pedido sucessivo de recolhimento do preparo recursal ao final do agravo de instrumento, especialmente, a exigência de sua cobrança do agravado, o que se verifica, em verdade, é uma isenção por parte do agravante. Sabemos que a alteração do artigo 82, § 3o, do Código de Processo Civil, efetuada pela Lei n. 15.109/2025, parece autorizar o deferimento da medida. Contudo, o pedido feito pelo agravante, advogado que cobra na origem honorários de sucumbência é, na verdade, uma isenção fiscal, inviável pelo processo legislativo adotado para a alteração do dispositivo ora avocado. Há inúmeros precedentes do Supremo Tribunal Federal que declaram inconstitucional as normas editadas com o termo "isenção" (ADI 3.629, ADI 3.260 e ADI 6.859). O diferimento do recolhimento do preparo recursal para vê-lo adimplido ao final do recurso, como dito é, na prática, a isenção do emolumento, ao menos no que se refere ao advogado agravante. A norma acima, para ter validade, teria que ter sido proposta em anteprojeto de lei de iniciativa da privativa União Federal (art. 22, I, da CF), mesmo no caso de diferimento do recolhimento das custas processuais. Quanto às custas processuais, há de se referenciar na discussão, também, o parágrafo 2o do art. 98 da CF, que determina que: ''as custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça''. Por fim, anoto, ainda, o necessário cumprimento dos artigos 69, IV e 71 do Regimento Interno do TJDFT. Para tanto, o diferimento do recolhimento das custas processuais almejado deve ser indeferido. Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao agravante, que deverá comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos para o exame do pedido suspensivo vindicado. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator